Tribunal: STF
Processo: Rcl 68358
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.121.633 (TEMA 1046 ). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Indústrias ARTEB S/A Em Recuperação Judicial, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001982- 66.2016.5.02.0462, à alegação de descumprimento do quanto decidido no julgamento do Tema 1.046 de Repercussão Geral.



    O reclamante relata se tratar, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregado, na qual o Juízo de primeiro grau entendeu pela impossibilidade de redução do intervalo intrajornada através de negociação coletiva.



    Afirma que o TRT da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário “para afastar a condenação ao pagamento de horas extras, ao argumento que deveria ser respeitada a autonomia coletiva e que a redução foi benéfica ao ex-empregado”.



    Por fim, aponta que o TST reformou a decisão da Corte Regional ao apreciar o recurso de revista do ex-empregado, deixando de reconhecer a força normativa de cláusula coletiva, em contrariedade à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046.



    Requer a concessão da medida liminar para determinar a imediata suspensão do processo. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que seja cassada a decisão reclamada e determinada a prolação de nova decisão, “respeitando-se a redução do intervalo intrajornada para 30 minutos, sem direito a horas extras, em razão da observância da autonomia da vontade coletiva, com fulcro na tese jurídica fixada no tema 1.046 de Repercussão Geral julgado pelo STF”.



    Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, bem como de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. 



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49.388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    A presente reclamação foi proposta contra acórdão proferido no julgamento de recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, o qual se trata do último ato decisório proferido nos autos de origem. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir a observância de decisão proferida em sede de repercussão geral, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 800 do STF, haja vista que a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 2. Inaplicabilidade do Tema 670 da Repercussão Geral ao presente caso. Naquele julgado, esta CORTE firmou entendimento segundo o qual é nulo acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tal matéria não guarda pertinência temática com a hipótese discutida nos presentes autos, a tratar, tão somente, de execução e penhora de valores de titularidade dos ora reclamantes, em relação jurídica de cunho essencialmente privado. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 52458 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27.4.2022)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator